Tribunal: TJDFT
Processo: 0059164-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0059164-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O Intime-se o autor/apelado para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada pela instituição financeira ré no ID 53856706. Brasília, 22 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora